Tribunal: STF
Processo: HC 182596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado em favor de Orvanir Pedro Boschetti, objetivando a conversão da prisão preventiva do requerente em prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas, em razão da pandemia do novo coronavírus (eDOC 33).
    Depreende-se dos autos que o requerente foi condenado, em primeira instância, às penas de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 288, e do art. 317, caput, c/c. o art. 71, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva. 
    A defesa alega, em síntese, que o requerente possui 67 anos e sofre de hipertensão arterial (atestado médico no eDOC 57).
    Utiliza como fundamento para o pedido os itens da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que exorta a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema prisional, e o art. 580 do CPP (princípio de isonomia).
    É o relatório. Decido.
    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
    No caso, entendo não ser cabível a extensão dos efeitos da decisão proferida, uma vez que a liminar que beneficiou o paciente se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal, relacionadas à sua saúde e idade avançada. 
    Contudo, considerando a situação de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62 em 17 de março de 2020. Nos termos de tal documento, recomenda-se a atuação do Poder Judiciário no sentido de evitar a propagação da infecção no ambiente prisional por meio das seguintes medidas: 
    1. Aos casos de adolescentes processados e condenados por atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude e de Execução, deve-se adotar medidas socioeducativas em meio aberto e revisar medidas de internação e semiliberdade já impostas, nas hipóteses de:
    I gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
    II que estejam internados em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES;
    III que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    IV que estejam internados provisoriamente pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    V - a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    2. Aos casos de presos por dívidas alimentícias civis, a conversão da prisão em regime domiciliar.
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e,
    III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;
    4. Aos casos de presos definitivos em matéria penal, a adoção das seguintes medidas:
    I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias. (grifo nosso)
    Analisando os autos e os documentos juntados, extrai-se as seguintes particularidades: o requerente é idoso com idade avançada (possui 67 anos de idade) e integra o grupo de risco segundo as diretivas da Organização Mundial de Saúde (está acometido hipertensão); e foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288 e 317 do Código Penal (crimes praticados sem violência ou grave ameaça).
    Portanto, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas que estão em situação de risco em razão da pandemia do novo coronavírus.
    No HC 165.113, concedi a ordem para inserir o paciente daqueles autos em prisão domiciliar, ante seu delicado estado de saúde. O mesmo ocorreu nos autos RE 1.129.731, em que foi concedida a ordem de ofício para que a paciente, nefropata crônica, sujeita a tratamento dialítico, pudesse cumprir sua pena em domicílio.
    Dessa forma, em razão das circunstâncias atuais e pelos fundamentos expostos, indefiro o pedido de extensão, porém, concedo a liminar de ofício para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, dela só podendo sair com autorização judicial. Além disso, determino a imposição da seguinte medida cautelar diversa da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de manter contato com outros condenados ou investigados de participação na organização criminosa.
    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente